Tribunal: STF
Processo: ARE 1521471
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AMBIENTAL— Ação Civil Pública proposta sob o pálio da Lei 4.771/65, para implantação e averbação da reserva legal de 20% de área florestal — Ação julgada procedente, com recurso dos réus por anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou pela improcedência da ação — Superveniência da Lei 12.651/12 — Aditamento às razões recursais para aplicação dessa nova lei — Melhor e consciente posicionamento dos apelantes que deve ser acolhido — Precedentes do TJ — Sentença confirmada, cujo cumprimento deverá observar as alterações do novo Código Florestal — Recurso de apelação provido, para esse fim.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5°, § 1°; e 225, § 1°, incisos I, III e VII; e § 3°, da Constituição Federal.



    Aponta que “[n]ão está consignado na referida ementa (e, também, na fundamentação) quais tópicos ou dispositivos da nova Lei devam ser aplicados ao caso aqui tratado, o que, como se viu, também não foi explicitado em sede de embargos de declaração”, arguindo a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração.



    Defende que “[n]a hipótese aqui tratada questiona-se decisão que implicitamente teria determinado a aplicação dos arts. 15, 66 e 68, da Lei n° 12.651/2012, Novo Código Florestal, em flagrante retrocesso às normas constitucionais de proteção ao meio ambiente”. 



    Argumenta que “são inaplicáveis esses dispositivos da nova lei florestal à hipótese dos autos, pois não só representam forte retrocesso na medida em que não são suficientes para dar conteúdo aos princípios ambientais insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente como também não há nenhuma prova das condições expressamente previstas no art. 66 da referida lei”.



    Alega que “[n]o caso dos autos, o imóvel rural não detém nenhuma área de Reserva Legal (razão de ser da ação) em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, não havendo se falar em aplicação do art. 66, sob pena de desrespeito a uma das condições previstas no citado dispositivo, violando-o diretamente, conforme acima mencionado”. 



    Afirma que “ao contrário do afirmado no v. acórdão a regularização não poderá se dar na forma de compensação em outra área (art. 66, da Lei n° 12.651)”.



    Busca-se seja “reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 15, 66 e 68, da Lei , n° 12.651/2012 bem como a sua violação aos, princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei n° 6.938/81, para deixar de aplicá-lo ao caso concreto, por configurar evidente retrocesso ambiental, além de permitir a descaracterização das áreas de preservação permanente”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, “pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIO AMBIENTE. IMÓVEL RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGISTRO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL). PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.651/12 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA PELO TJ/SP. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 12.651/12 AO CASO. RE MINISTERIAL INDEVIDAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da legislação aplicável para implantação e averbação da reserva legal de 20% de área florestal. No caso dos autos, o Tribunal a quo determinou a aplicação da Lei nº 12.651/2012 (atual Código Florestal), com base nos seguintes fundamentos:



    “Vigia ao tempo do ajuizamento da ação (setembro/2008) e da sentença apelada (outubro/2008) a Lei Federal n° 4.771/65, que instituiu o Código Florestal, e é nesse diploma que se fundam o pedido e a condenação imposta aos apelantes. 



    Sobreveio a Lei 12.651, de 25/05/12, com nova disciplina de proteção ambiental e florestal, e revoga expressamente a Lei n° 4.771/65, portanto, de imediata aplicação a este processo a novel legislação florestal. 



    A propósito, em recente petição os apelantes adequam suas razões recursais e requerem seja "provido o recurso para o fim de autorizar os recorrentes a providenciar a regularização da reserva legal, em conformidade com as normas e prazos previstos na Lei n° 12.651/12, concedendo-se prazo para apresentação de novo projeto, obedecendo integralmente a legislação vigente, especialmente os seus artigos 15 e 66, bem como o direito de computarem a área de preservação permanente no percentual da área de reserva legal...". 



    Essa última petição altera o panorama recursal anterior em que os réus pediam anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou a improcedência da ação. 



    Em face do atual, melhor e consciente posicionamento dos apelantes, a r. sentença será mantida, e eles promoverão o registro da área de reserva legal no órgão ambiental competente por meio de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos termos do art. 29 da Lei no 12.651/12, ou por averbação na matrícula do imóvel caso o CAR ainda não tenha sido instalado. 



    Frise-se ainda, quanto à possibilidade de compensação com a reserva legal, que a nova lei permite entre áreas de Reserva Legal e de proteção permanente, como também a compensação em outras áreas, mas sem desobrigar os proprietários da sua demarcação e destinação. Quaisquer incertezas e até mesmo dúvidas e lacunas do novo Código Florestal devem ser superadas na fase de cumprimento de sentença, por critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, mas sempre em obediência aos princípios constitucionais ambientais da precaução e da prevenção. 



    No sentido de acolhimento de ações civis, como esta, destinadas à preservação do meio ambiente e aplicação da Lei 12.651/12, é a maciça jurisprudência do Tribunal de Justiça, conformes arestos adiante resumidos, que iluminam a questão jurídico-legal:”



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42/DF, ocasião na qual restou reconhecida a constitucionalidade da aplicação imediata das regras de transição dispostas na Lei nº 12.651/2012. Nesse ponto, transcrevo os seguintes excertos da ementa do acórdão desse referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal” (DJe de 13/08/2019 - grifos nossos).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental na reclamação. ADI 4.903/DF e ADC 42/DF. Compensação da Reserva Legal. Área de Preservação Permanente. Art. 15 do Novo Código Florestal. Lei 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 1. O acórdão reclamado, ao recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado da Suprema Corte na ADI 4.903/DF e na ADC 42/DF. 2. No julgamento da ADI 4.903/DF e da ADC 42/DF, esta Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 43.202/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/11/21). 



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (Rcl-MC nº 42.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20)



    Para melhor esclarecimento, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto por mim proferido nos autos da Rcl nº 58.554/SP, que bem aborda a questão:



    “Dentre os entendimentos firmados no julgamento das referidas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito, conforme trecho abaixo transcrito do voto exarado pelo Ministro Luiz Fux (redator do acórdão):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de 'vedação ao retrocesso' para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



    […]



    (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental – CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System – ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System – ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-andtrade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, §2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator);



    […]



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal […]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/8/9).



    Disciplina o art. 493 do CPC o seguinte:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”



    Outrossim, a cláusula rebus sic stantibus orienta que a “eficácia [da relação jurídica pré-estabelecida] permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos [que lhe deram suporte]” (v.g. RE nº 596.663, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14).



    Assim, lembro que a edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. Além disso, considerando que incide a cláusula rebus sic stantibus no curso do processo, bem como em sentença já transitada em julgado, atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença da ACP nº 0265813-78.2009.8.26.0000 à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/18, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/18).



    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes nos quais se admitiu a retroatividade do Novo Código Florestal:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 42.889-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/4/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 43.703-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.645-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/21).”



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente